Tribunal: TJSP
Processo: 2108976-72.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2108976-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante JULIANA
MOLINARI SACCO, é impetrado MMo JUÍZ DE DIREITO DA 6A VARA CRIMINAL
DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2108976-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1120
2
MANDADO DE SEGURANÇA - Processo no 2108976-72.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: JULIANA MOLINARI SACCO
Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SANTOS - SP
Voto no 1120
Juliana Molinari Sacco, por meio de
sua advogada Alessandra Katucha Galli, impetra o presente Mandado de
Segurança, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito
da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos, nos autos no
0006216-42.2020.8.26.0562, que não conheceu da apelação interposta contra
decisão que indeferiu a restituição do veículo apreendido.
Pleiteia, em síntese, o processamento do
recurso de Apelação, uma vez que apresentado dentro do prazo.
Subsidiariamente, a análise nesta via, requerendo a restituição do veículo
apreendido.
A liminar foi indeferida às fls. 55/56 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 60/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2108976-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1120
3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da segurança (fls. 70/72).
É o relatório.
Segundo consta, a motocicleta marca
Honda, modelo CB 250F Twister, placa FIB-5639
Santos/SP, ano
2018/2018, cor prata, foi apreendido nos autos do processo crime n°
1501319-72.2020.8.26.0536, em trâmite perante a 6a Vara Criminal da
Comarca de Santos SP, em 22 de abril de 2020.
A impetrante ingressou com pedido de
liberação do veículo, sendo indeferido por decisão de 05/05/2020 (fls. 24/25
dos autos 0006216-42.2020.8.26.0562).
Apresentou recurso de apelação que
não foi recebido, uma vez que extemporâneo (fl. 43 dos autos
0006216-42.2020.8.26.0562).
Pretende a impetrante o recebimento do
recurso; subsidiariamente, a liberação do automóvel.
Contudo, razão não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2108976-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1120
4
Inicialmente, cumpre observar que não
se presta o Mandado de Segurança a combater decisão que indefere o
processamento da Apelação, vez que existe previsão legal expressa no sentido
de que o recurso cabível contra a decisão que denega seguimento à apelação,
não a recebendo, é o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581,
inciso XV do Código de Processo Penal.
Ainda que assim não fosse, a decisão
contra a qual se interpôs recurso de apelação foi disponibilizada no DJe do
dia 08/05/2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente,
qual seja, dia 11/05/2020, razão pela qual começou a fluir o prazo recursal no
dia 12/05/2020 com decurso em 18/05/2020.
Assim,
protocolada
a
petição
de
interposição do recurso em 19/05/2020, de rigor o seu não recebimento, eis
que intempestivo, não havendo, por essa razão, violação a direito líquido e
certo.
O processamento e análise do mérito da
Apelação por esta via também não se afigura possível.
O artigo 5o, inciso II da Lei no
12.016/09 preceitua que não se concederá mandado de segurança de decisão
judicial quando existir recurso previsto na lei processual no caso, a apelação
(CPP, artigo 593, inciso II). Em reforço, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula no 267:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2108976-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1120
5
“Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
Insta consignar que o C. STJ admite a
impetração de mandado de segurança nas situações em que evidenciada a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação decorrentes de
decisões de natureza teratológica, eivadas manifesta ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se verifica na hipótese:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DO
RECURSO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE
VEÍCULO
UTILIZADO
NO
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TERCEIRO
DE
BOA
FÉ.
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO.
DISCUSSÃO
INVIÁVEL NA VIA ELEITA, NA MEDIDA EM QUE
IMPÕE ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Impende consignar que os arts. 932 do Código de
Processo Civil - CPC c/c o 3o do CPP e 34, XI e XX,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça - RISTJ, permitem ao relator negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante nos
Tribunais
superiores,
não
importando
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2108976-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1120
6
cerceamento de defesa ou violação ao princípio da
colegialidade (RHC 59.075/MG, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, DJe de 01/04/2016). 2. Na esteira
da jurisprudência desta Corte não se admite a
impetração de mandado de segurança para
impugnar decisão judicial passível de recurso
próprio, referida orientação, inclusive, é objeto de
Súmula da Suprema Corte, ex vi do enunciado n.
267. Na hipótese, desafia-se decisum que indeferiu
pedido de restituição de bens apreendidos, de
natureza definitiva, sendo cabível, portanto, o
recurso de apelação, previsto no art. 593, II do
Código de Processo Penal - CPP. 3. A discussão
acerca do direito de terceiro de boa-fé ou aquela
relativa à utilização eventual do veículo pelo filho
da recorrente para prática de crime, impõe o
exame de material fático probatório, o que é
vedado na via do mandado de segurança, pois
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.
Registre-se, por fim, que o veículo em questão foi
utilizado como instrumento para a prática do crime
de tráfico de drogas quando em posse do filho da
ora recorrente, preso em flagrante, o qual, por
sinal, era o antigo proprietário do bem em debate.
Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS
53.398/MS,
Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2108976-72.2020.8.26.0000 -Voto no 1120
7
25/09/2018, DJe 10/10/2018) (grifamos)
Face ao exposto, DENEGA-SE a
segurança.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator